Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Inexistente o vício apontado contra o acórdão embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.
3 - Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal.
Embargos de Declaração rejeitados.